Tribunal: TJSP
Processo: 2178038-39.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
r no 97, de 05 de outubro de 2.016, do Município de Iacanga, que dispõe que a nomeação para o cargo de Procurador-geral do Município seja feita em comissão, fora da carreira de Procurador do Município. Inadmissibilidade. Arts. 98 a 100 da Constituição Estadual que estabelecem, com clareza meridiana, que o Procurador Geral do Estado será nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de Secretário de Estado. Utilização da técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto para estabelecer que a nomeação de Procurador-geral do Município de Iacanga, prevista no § 5o do art. 5o da LC 97, de 05 de outubro de 2016 deve ser feita a Procurador integrante da carreira.
Ação procedente para este fim.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2178038-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 5o do art. 5o da Lei Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do Município de Iacanga, que dispõe que a nomeação para o cargo de Procurador-geral do Município seja feita em comissão, fora da carreira de Procurador do Município. Inadmissibilidade. Arts. 98 a 100 da Constituição Estadual que estabelecem, com clareza meridiana, que o Procurador Geral do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 5o do art. 5o da Lei Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do Município de Iacanga, que dispõe que a nomeação para o cargo de Procurador-geral do Município seja feita em comissão, fora da carreira de Procurador do Município. Inadmissibilidade. Arts. 98 a 100 da Constituição Estadual que estabelecem, com clareza meridiana, que o Procurador Geral do Estado será nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de Secretário de Estado. Utilização da técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto para estabelecer que a nomeação de Procurador-geral do Município de Iacanga, prevista no § 5o do art. 5o da LC 97, de 05 de outubro de 2016 deve ser feita a Procurador integrante da carreira.
Ação procedente para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2178038-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IACANGA
e
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
IACANGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. VENCIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. PINHEIRO FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO (COM
DECLARAÇÃO), RICARDO ANAFE, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), EVARISTO DOS SANTOS,
JOÃO CARLOS SALETTI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA
(COM DECLARAÇÃO), ALVARO PASSOS E JAMES SIANO (COM
DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE
MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2178038-39.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
RÉUS:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
IACANGA
E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IACANGA
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 32.176
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 5o do
art. 5o da Lei Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016,
do Município de Iacanga, que dispõe que a nomeação para o
cargo de Procurador-geral do Município seja feita em
comissão, fora da carreira de Procurador do Município.
Inadmissibilidade. Arts. 98 a 100 da Constituição Estadual que
estabelecem, com clareza meridiana, que o Procurador Geral
do Estado será nomeado pelo Governador, em comissão, entre
os Procuradores que integram a carreira e terá tratamento,
prerrogativas e representação de Secretário de Estado.
Utilização
da
técnica
da
declaração
parcial
de
inconstitucionalidade sem redução de texto para estabelecer
que a nomeação de Procurador-geral do Município de Iacanga,
prevista no § 5o do art. 5o da LC 97, de 05 de outubro de 2016
deve ser feita a Procurador integrante da carreira.
Ação procedente para este fim.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade em face do § 5o do art. 5o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do
Município de Iacanga.
Alega o autor que o dispositivo vergastado se
mostra
verticalmente
incompatível
com
a
ordem
constitucional, vez que o cargo de Procurador Geral do
Município deverá ser provido somente por servidor integrante
da carreira, consoante disciplinam os arts. 98 a 100 da Carta
Constitucional; diz que no § 5o do art. 5o da Lei
Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do
Município de Iacanga, há a previsão do cargo de Procurador-
Geral do Município, para o qual são previstas funções de
natureza advocatícia e, embora a lei impugnada se refira a
função, em verdade, se trata de cargo comissionado a ser
provido por qualquer pessoa, seja ou não servidor de carreira;
acrescenta que as atividades inerentes à advocacia pública,
como assessoramento, consultoria e representação jurídica
de entidades ou órgãos públicos, e inclusive sua chefia,
consistem em funções de natureza profissional e técnica e,
portanto,
exclusivamente
reservadas
a
profissionais
investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva
carreira, mediante aprovação prévia em concurso público;
pede a declaração de inconstitucionalidade e, se este não for
o entendimento a declaração de nulidade parcial sem redução
de texto para que se estabeleça que o cargo de Procurador
Geral do Município seja provido somente por servidor
integrante da carreira de Procurador do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processada
a
ação,
manifestou-se
o
i.
Procurador Geral do Estado pela improcedência do pedido
(Fls.85/91).
Decorreu o prazo in albis sem que o Prefeito e o
Presidente da Câmara do Município de Iacanga tenham
prestado suas informações (fls. 95).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pela procedência do pedido (fls. 98/102)
É o relatório.
A ação é de ser julgada procedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade em face do § 5o do art. 5o da Lei
Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do
Município de Iacanga que estabelece a nomeação de
Procurador-geral do Município em comissão, por qualquer
pessoa, sem ingresso através de concurso público.
Este é o texto da norma objurgada:
“Art. 5o - Fica criada a Procuradoria Geral do Município
de Iacanga que será unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal,
estruturada para executar a representação judicial e
extrajudicial do Município, assim como prestar consultoria e assessoria jurídica, objetivando o
cumprimento das responsabilidades inerentes à defesa
de direitos e o resguardo de interesses da
administração pública municipal, bem como a defesa
dos direitos difusos e coletivos.
(...)
§ 5o - A Função de Procurador Geral do Município de
Iacanga será exercida por Bacharel em Direito ou
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais com Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na OAB com no mínimo 5 (cinco) anos de formado e
registro na OAB sendo nomeado pelo Chefe do
Executivo Municipal e terá as mesmas prerrogativas
dos secretários municipais.
(...)
§ 7o - Procuradoria Geral do Município será composta
de 1 (um) Procuradoria Geral, 1 (um) Sub Procuradoria
Jurídica Tributária, 1 (um) Sub Procuradoria Jurídica
Contenciosa e 1 (um) Sub Procuradoria Jurídica
Administrativa, como expertises nos respectivos ramos
do direito, será órgão de assessoria direta ao Senhor
Prefeito Municipal. O Procurador Geral do Município e os
Sub Procuradores exercerão a representação Judicial e
Extrajudicial do Município podendo usar dos recursos
legalmente permitidos, para propor ações, transigir,
confessar, desistir ou fazer acordo na forma da lei;
emitirá pareceres jurídicos em assuntos de interesse do
Município; examinará e aprovará previamente minutas
de contratos, convênios e documentos que expressem
acordo de vontades; promoverá a cobrança judicial de
dívidas com o Município; atuará nos feitos relativos ao
patrimônio,
direitos
ou
obrigações
do
Município;
executará a redação, exame e justificação de Projetos de
Lei, Decretos, Portarias, Regulamentos e demais atos
administrativos oficiais; acompanhará a evolução da
Legislação Federal e Estadual, zelará, na esfera da
competência municipal, pela exata observância da
Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica
Municipal e das demais normas jurídicas. Obrigatória e
exclusivamente caberá ao Procurador Geral do Município firmar, conjuntamente com o Prefeito
Municipal, os atos translativos de domínio de bens
imóveis de propriedade do Município, ou daqueles que
vierem a ser por este adquiridos, em sua
impossibilidade tal prerrogativa será delegada a um dos
sub procuradores.”.
Pois bem.
No caso presente, o dispositivo guerreado
cuida dos requisitos para preenchimento do cargo Procurador
Geral do Município, a ser nomeado pelo Chefe do Executivo,
sem vincular tal nomeação a servidor de carreira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Municipal.
Pese a manifestação do d. Procurador-geral do
Estado sobre as normas gerais de estruturação da advocacia
pública - que, no seu entender e considerando o que dispõe
a Constituição da República, não há indicação de pilares
sobre os quais deve ser organizada a Advocacia Pública em
nível Municipal -, certo é que este Colendo Órgão Especial
tem entendimento unânime sobre o tema no sentido de que a
nomeação para a atividade da advocacia pública é reservada
aos profissionais recrutados pelo sistema de mérito, nos
termos dos artigos 98 a 100 da Carta Bandeirante, aplicáveis
aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta e que
o cargo de Procurador do Município deve ser reservado
àqueles que integram a carreira na forma imposta pelo artigo
100, parágrafo único, da Constituição Estadual.
Não se trata, como visto, de restringir o poder
de auto-organização dos Municípios, mas, sim, de obedecer
ao comando da Carta Paulista, uma vez que a autonomia
conferida aos Municípios não é absoluta e muito embora o
cargo de Procurador Geral do Município seja de provimento
em comissão, de livre nomeação e exoneração, a escolha deve
recair, necessariamente, entre os integrantes da carreira.
Este é o entendimento uníssono do Colendo
Órgão Especial desta Corte, consoante se pode colher, em
acréscimo,
dos
seguintes
julgados:
ADIn
no
2.083.381-76.2017.8.26.0000 v.u. j. de 09.08.17 Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
RENATO
SARTORELLI,
ADIn
no
2.203.402-81.2017.8.26.0000 v.u. j. de 06.06.18 Relator
Desembargador
JOÃO
NEGRINI
FILHO,
ADIn
no
0.107.150-26.2012.8.26.0000 v.u. j. de 05.06.13 Relator
Desembargador
ELLIOT
AKEL,
ADIn
no
2.111.911-27.2016.8.26.0000 v.u. j. de 22.02.17 Relator
Desembargador
FERREIRA
RODRIGUES,
ADI
2060011-34.2018.8.26.0000, v.u., j. em 01.08.2018, Relator
Desembargador EVARISTO DOS SANTOS.
Neste
passo,
os
artigos
98
a
100
da
Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos
Municípios por força do que dispõe o artigo 144 da Carta,
dispõem que:
“Art. 98 - A Procuradoria Geral do Estado é instituição
de natureza permanente, essencial à administração da
justiça e à Administração Pública Estadual, vinculada
diretamente ao Governador, responsável pela advocacia
do Estado, sendo orientada pelos princípios da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado
disciplinará sua competência e a dos órgãos que a
compõem e disporá sobre o regime jurídico dos
integrantes da carreira de Procurador do Estado,
respeitado o disposto nos arts. 132 e 135 da
Constituição Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em
carreira,
na
qual
o
ingresso
dependerá
de
concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas as suas fases, exercerão a representação judicial
e a consultoria jurídica na forma do 'caput' deste artigo.
(...)
Art. 99 - São funções institucionais da Procuradoria
Geral
do
Estado:
I
-
representar
judicial
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive
as de regime especial, exceto as universidades públicas
estaduais; II - exercer as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo e das
entidades autárquicas a que se refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal
de Contas; IV - exercer as funções de consultoria
jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo
ao Governador do Estado; VI - promover a inscrição, o
controle e a cobrança da dívida ativa estadual; VII -
propor ação civil pública representando o Estado; VIII -
prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da
lei; IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive
disciplinares, não regulados por lei especial; X - exercer
outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Art. 100 - A direção superior da Procuradoria-Geral do
Estado compete ao Procurador Geral do Estado,
responsável pela orientação jurídica e administrativa da
instituição, ao Conselho da Procuradoria Geral do
Estado e à Corregedoria Geral do Estado, na forma da
respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado
será nomeado pelo Governador, em comissão,
entre os Procuradores que integram a carreira e
terá tratamento, prerrogativas e representação de
Secretário
de
Estado,
devendo
apresentar
declaração pública de bens, no ato da posse e de
sua exoneração.”.
Observa-se, portanto, que a nomeação do
Procurador Geral do Município deve recair, obrigatoriamente,
entre os que integram a carreira, não sendo possível
interpretação outra, dada a clareza meridiana do parágrafo
único do art. 100 da Constituição Estadual.
O dispositivo de lei guerreado está, portanto,
em dissonância com a regra constitucional, devendo a ele ser
aplicada a técnica de declaração de inconstitucionalidade
parcial sem redução do texto, para sua convalidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
técnica
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, segundo
nos ensina CELSO RIBEIRO BASTOS:
“Trata-se de uma técnica de interpretação constitucional
- que tem sua origem na prática da Corte Constitucional
alemã - utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, na
qual se declara a inconstitucionalidade parcial da
norma sem reduzir o seu texto, ou seja, sem alterar a
expressão literal da lei. Normalmente, ela é empregada
quando a norma é redigida em linguagem ampla e que
abrange
várias
hipóteses,
sendo
uma
delas
inconstitucional. Assim, a lei continua tendo vigência -
não se altera a sua expressão literal , mas o Supremo
Tribunal Federal deixa consignado o trecho da norma
que é inconstitucional. É dizer, uma das variantes da lei
é inconstitucional. Portanto, faz-se possível afirmar que
essa técnica de interpretação ocorre, quando
pela
redação do texto na qual se inclui a parte da norma que
é atacada como inconstitucional
não é possível
suprimir dele qualquer expressão para alcançar a parte
inconstitucional. Impõe-se, então, a suspensão da
eficácia parcial do texto impugnado sem a redução de
sua expressão literal”(1)
Consoante
lição
do
Ministro
GILMAR
MENDES(2), ao fixar como constitucional determinada
interpretação e excluir as demais, “o tribunal não declara
até porque seria materialmente impossível de fazê-lo
a
inconstitucionalidade de todas as possíveis interpretações de
certo texto normativo”, mas há que se deixar assente, com
meridiana clareza, as hipótese de exclusão da aplicação
daquela norma.
1 Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor,
1999, p. 175.
2 Et all. Curso de Direito Constitucional. SP:Saraiva, 3a ed., 2008, p. 1255

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
a
aplicação
da
técnica
da
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem aqui
cabimento, para se determinar que o cargo de Procurador-
geral do Município de Iacanga deve ser provido somente por
servidor integrante da carreira de Procurador do Município.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
para declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto
do § 5o do art. 5o da Lei Complementar no 97, de 05 de
outubro de 2.016, do Município de Iacanga, para que se
estabeleça que o cargo de Procurador-geral do Município de
Iacanga deve ser provido somente por servidor integrante da
carreira de Procurador do Município.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.793
Direta de Inconstitucionalidade no 2178038-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Iacanga e Presidente da Câmara Municipal
de Iacanga
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 5o,
§ 5o, da Lei Complementar no 97, de 05 de outubro de 2016, do
município de Iacanga. Dispositivo que possibilita a escolha do
Procurador-Geral
do
Município
dentre
advogados
não
concursados. Alegação de ofensa aos artigos 98, 99 e 100 da
Constituição Estadual. Rejeição. Cargo de Procurador-Geral que é
de confiança do Chefe do Poder Executivo, e que possui
atribuições de direção, chefia e assessoramento. Hipótese de
enquadramento na ressalva de que trata o artigo 115, inciso II,
da Constituição do Estado. Legitimidade, portanto, da
investidura excepcional.
Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a Constituição
Paulista, ao dispor sobre o cargo (equivalente) de Procurador-
Geral do Estado, obrigue a escolha desse profissional (Estadual)
dentre membros de carreira (parágrafo único do artigo 100).
Inaplicabilidade, nesse caso, do princípio da simetria3 ou da norma
remissiva do artigo 144. Preponderância do princípio da
autonomia municipal. Constituição do Estado que não pode
impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de
auto-organização, outras restrições, além daquelas previstas na
Constituição Federal.
Controvérsia (referente à autonomia do ente federativo) que,
sob esse aspecto, também já existiu em relação à nomeação do
próprio Procurador-Geral do Estado. Jurisprudência da Suprema
Corte que, em tais casos, orientando-se pela disposição do artigo
131, § 1o, da Constituição Federal, referente ao Advogado-Geral
da União, afastou qualquer restrição à livre nomeação
(prestigiando a prerrogativa conferida ao Chefe do Executivo
para escolha de seus auxiliares), ou seja, indicou a possibilidade
3 Conforme decidiu este C. Órgão Especial em caso semelhante, “a hipótese não se subsume a nenhuma daquelas em que a garantia dos preceitos
decorrentes do quadro do Estado Democrático Brasileiro se põe em risco (fundamento maior da interpretação simétrica na Constituição), sem que se
olvidar que impingir simetria além das normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da Constituição Federal,
que firma o Estado Federativo), pois macula o pacto federativo e invade sobremaneira a autonomia dos Municípios consagrada no artigo 34, alínea
'c', da Constituição da República” (ADIN no 2015597-48.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 25/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ou não proibição) de escolha de Procurador-Geral do Estado
dentre profissionais de fora da carreira (ADI 217, Rel. Min. Ilmar
Galvão, ADI 2.683, Rel. Rel. Min. Gilmar Mendes e ADI 291,
Rel.. Min. Joaquim Barbosa).
Fundamentos adotados nesses precedentes que também servem
para orientar a disciplina normativa sobre escolha do Procurador-
Geral do Município.
Na única vez que o STF chancelou norma que restringia a livre
escolha, a discussão girava em torno, exatamente, do artigo 100,
parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo
(dispositivo invocado como parâmetro de controle na presente
ação). Em tal precedente, entretanto, o fundamento adotado para
reconhecer a validade da exigência de escolha dentre membros de
carreira, não foi a obrigatoriedade da reserva corporativa, e
sim a garantia de autonomia dos entes federativos4 (ADI
2.581). Significa que se o legislador paulista, nesse caso, tivesse
feito opção contrária, permitindo a escolha dentre profissionais de
fora da carreira, o dispositivo, pelo mesmo fundamento
(autonomia do ente federativo) também seria válido.
Assim, esse artigo 100, parágrafo único, da Constituição
Estadual, só porque teve sua constitucionalidade reconhecida na
ADI 2.581, não passou a ser de imposição obrigatória aos
Municípios. Na verdade, sua validade foi reconhecida somente
para a escolha do Procurador-Geral do Estado. Afinal, se a
Constituição Federal assegura aos municípios ampla autonomia
para criação de sua procuradoria jurídica, não teria sentido a
Constituição Paulista, contrariamente, obrigar a adesão desses
4 Na ADI 2.581-3, o MINISTRO MARCO AURÉLIO abriu divergência por entender que o Procurador-Geral do Estado deve ser escolhido,
obrigatoriamente dentre os servidores de carreira. Assim, reconheceu a validade do artigo 100, parágrafo único, da Constituição Estadual. A maioria
acompanhou a divergência, porém, adotando outro fundamento, qual seja, a necessidade de prestigiar a autonomia dos Estados para organizar sua
Procurador-Geral. Eis a transcrição de parte dos debates:
O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO “...não há outra interpretação possível, senão de que essa Constituição estadual é que definirá quem deva
responder” (pelo cargo de Procurador-Geral do Estado)...”se a Constituição Federal disciplinou essas situações todas, acabou outorgando, de um
modo ou outro, ao constituinte estadual, o poder de regular essa matéria específica” (fl. 62)
O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO “...Não há, no caso, um princípio estabelecido a prescrever que a Constituição do Estado não possa
disciplinar a respeito, impedida a nomeação do Procuradodor-Geral fora da classe. Não há. E a norma do art. 131 da Constituição, que poderia ser
extensível, não o foi por força da constituição estadual... “Penso que qualquer raciocínio que leve a uma tomada de posição por parte do constituinte
desarrazoado é inconstitucional, mas me parece razoabilíssimo o constituinte estadual estabelecer que o Procurador-Geral deva ser escolhido na
classe”.
MINISTRO CELSO DE MELO: “..Estamos discutindo, isso sim, o alcance da autonomia dos estados-membros” “...Na verdade estamos a julgar
problema impregnado de maior gravidade, consistente na redefinição do papel dos Estados-membros no âmbito da Federação brasileira com o
consequente exame da maior, ou menor, abrangência da autonomia política e jurídico-institucional dessas coletividades regionais, que constituem
peças essenciais no processo de formulação e implementação do pacto federal” (fls. 82/83 do documento)...
O SR. MINISTRO CARLOS BRITO “Excelência, eu reforçaria o seu ponto de vista dizendo que não estamos tratando aqui de uma Federação
corporativa, mas de uma Federação cooperativa, que é o federalismo cooperativo, de prestígio das entidades periféricas”.
MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE “Não creio que o modelo federativo brasileiro obrigue ao Estado-membro copiar o comando constitucional
relativo à nomeação do Advogado-Geral da União; também não me impressiona que o teor do comando do art. 132 da Constituição, ao prever que 'os
Procuradores dos Estados...exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades', limite a Constituição estadual à
regulamentação da escolha do Procurador-Geral dentre aqueles de carreira: é que não há, na Constituição Federal, nenhuma referência ao
Procurador-Geral especificamente”.
Esse fundamento (referente à autonomia do Estado) também foi objeto de análise no julgamento da ADI 2.682/AP:
“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) “No caso de São Paulo, entendeu-se constitucional a escolha entre os
membros de carreira, mas não se retirou a característica quanto à livre nomeação. Isso continuou possível de se fazer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entes federativos ao modelo estadual. Não custa lembrar, mais
uma vez, que, quando o artigo 100, parágrafo único, da
Constituição Paulista, teve sua constitucionalidade questionada
na ADI 2.581, o fundamento adotado pela Suprema Corte para
reconhecer sua validade foi exatamente o princípio da
autonomia, ou seja, o STF decidiu que o Estado de São Paulo não
precisa seguir o mesmo modelo da Advocacia-Geral da União
(que prevê a escolha de seu Chefe dentre concursados ou não). E
se o Estado não é obrigado a seguir o mesmo modelo da União, o
Município, pelo mesmo fundamento, também não é obrigado a
seguir o mesmo modelo do Estado. Prevalece a autonomia, que,
aliás, não é exclusiva do Estado, e sim de todos os entes
federativos (CF, art. 18).
No presente caso, o município de Iacanga, no exercício de sua
autonomia, optou pelo mesmo critério que a Constituição Federal
estabeleceu para a Advocacia-Geral da União, ou seja, aquele que
permite a escolha do Chefe dos Procuradores dentre membros de
carreira ou não (CF, artigo 131, § 1o). E, nesse ponto, estando a
norma local apoiada em modelo de reconhecida validade
(utilizada pela própria Constituição da República), e encontrando
respaldo no artigo 115, V, da Constituição Estadual, assim como
em precedentes do STF, e no princípio da autonomia municipal,
não se compreende por que haveria de ser declarada
inconstitucional.
Tanto que o Supremo Tribunal Federal, no exame de recurso
extraordinário em ADIN julgada por este C. Órgão Especial,
reconheceu a validade de norma semelhante, deixando assentado
que Constituição Federal “não impõe que o cargo de chefia dos
órgãos da advocacia pública seja privativo de membro da respectiva
carreira”, porque tal exigência consta apenas da Constituição
Estadual e, na verdade, “restringe-se à organização da Procuradoria-
Geral do Estado de São Paulo, e não de seus Municípios” (RE no
883.446/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.
26/05/2017).
Ação julgada improcedente (voto vencido).
O principal argumento que se tem invocado para
afirmar que o cargo em comissão de Procurador-Geral do Município deve ser
ocupado exclusivamente por membros de carreira é que um profissional não
concursado não poderia exercer atividades relacionadas à Advocacia Pública.
Então, é adequado iniciar a discussão sobre o tema
mediante abordagem de disposições da Seção II, Capítulo IV, do Título IV, da
Constituição Federal, referente à disciplina da Advocacia Pública, começando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela transcrição dos artigos 131 e 132:
“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.
§ 1o. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da
União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada.
§ 2o. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata
este artigo far-se-á mediante concurso de provas e títulos.
§ 3o. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação
da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o
disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas
e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica
das respectivas unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado
das corregedorias.
Como se nota, esses dispositivos (a) não abordam a
questão referente aos Procuradores Municipais, mas, apenas dos Advogados
da União e dos Procuradores Estaduais; (b) no que se refere, especificamente,
aos Procuradores Estaduais não dispõem sobre a escolha de chefia; e (c) em
relação ao Advogado-Geral da União estabelece (expressamente) que esse
profissional (responsável pelo comando do órgão) é escolhido pelo Chefe do
Poder Executivo, “dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada” (§ 1o do art. 131).
Essa constatação do item “c” é a parte que mais
interessa, porque indica que o Advogado-Geral da União (que equivale ao
Procurador-Geral do Estado e ao Procurador-Geral do Município) pode ser
escolhido dentre profissionais não concursados. E as atribuições do cargo são
aquelas indicadas no artigo 4o da Lei Complementar Federal no 73, de 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fevereiro de 19935, que também são típicas da Advocacia Pública.
Assim, se o Advogado-Geral da União, mesmo com
atribuições típicas de Advocacia Pública, pode ser escolhido dentre
profissionais de fora da carreira, por força do artigo 131, § 1o, da Constituição
Federal, é razoável entender que norma semelhante, editada no âmbito
municipal ou estadual, não pode ser considerada ofensiva à Constituição,
aliás, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal, quando julgou recurso
extraordinário envolvendo atribuições de Procurador-Geral Estadual:
“O procurador-geral do Estado exerce as atribuições, mutatis
mutandis, do advogado-geral da União, inclusive no que se refere à
função de representar judicialmente o ente federativo a que está
vinculado. Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade
do procurador-geral do Estado, independentemente de ser membro
da carreira, na representação judicial do Estado” (RE 446.800 ED,
voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 0.09.2009, 1a T, DJE de
02.10.2009).
E mais:
No Estado da Paraíba, por exemplo, o Procurador-
5 Art. 4o - São atribuições do Advogado-Geral da União:
I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - despachar com o Presidente da República;
III - representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal;
IV - defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação;
V - apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República, relativas a medidas impugnadoras de ato ou omissão presidencial;
VI - desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente;
VII - assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
VIII - assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da Administração;
IX - sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público;
X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da
Administração Federal;
XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da
Administração Federal;
XII - editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;
XIII - exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o Capítulo IX do Título II desta Lei
Complementar;
XIV - baixar o Regimento Interno da Advocacia-Geral da União;
XV - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral e aplicar penalidades, salvo a
de demissão;
XVI - homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União;
XVII - promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União;
XVIII - editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições;
XIX - propor, ao Presidente da República, as alterações a esta Lei Complementar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral do Estado (com atribuições equivalentes ao Advogado-Geral da União)6
também pode ser escolhido pelo Governador dentre profissionais de carreira
ou não, como decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI no 217 (Rel. Min.
Ilmar Galvão, j. 28/08/2002), com reconhecimento expresso de que a
Constituição Estadual não pode limitar “as prerrogativas do Chefe do Executivo
estadual na escolha de seus auxiliares”.
No Amapá a situação é idêntica, conforme decidiu o
STF na ADI no 2.683 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/02/2009), “vencida a tese de
que o Procurador-Geral do Estado e seu substituto devem, necessariamente, ser escolhidos
dentre membros da carreira”.
No Estado do Mato Grosso não é diferente. O
Procurador-Geral do Estado pode ser escolhido dentre profissionais de
carreira ou não, já que na ADI no 291, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa,
o plenário do STF decidiu que “o cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre
nomeação e exoneração”, podendo o Governador escolher esse profissional “entre
membros de carreira ou não”7.
Pelo que se percebe, então, a jurisprudência da
Suprema Corte, orientando-se pela disposição expressa do artigo 131, § 1o, da
Constituição Federal, referente ao Advogado-Geral da União, indica a
possibilidade (ou não proibição) de escolha de Procurador-Geral do Estado
dentre profissionais de fora da carreira, ainda que esse profissional tenha como
atribuição atos de Advocacia Pública, e os fundamentos adotados nesses
precedentes também servem para orientar a disciplina normativa sobre escolha
do Procurador-Geral do Município.
Na única vez que o Supremo Tribunal Federal
chancelou norma que restringia a livre escolha, a discussão girava em torno
(exatamente) do artigo 100, parágrafo único, da Constituição do Estado de São
Paulo (ADI 2.581). Mas, nesse precedente, o fundamento adotado para
reconhecer a validade da restrição, não foi a obrigatoriedade da reserva
corporativa, e sim a garantia de autonomia dos entes federativos, o que
significa que se o legislador paulista, nesse caso, tivesse feito opção contrária,
permitindo a escolha dentre profissionais de fora da carreira, o dispositivo, pelo
mesmo fundamento (autonomia do ente federativo) também seria válido.
Vale dizer, tal artigo 100, parágrafo único, da
Constituição Estadual, só porque teve sua constitucionalidade reconhecida na
6 RE no 446.800/ED
7 Trecho do voto do Ministro Joaquim Barbosa: “No julgamento da ADI 2.581, manifestei-me no sentido da inconstitucionalidade de norma da
Constituição do Estado de São Paulo, cujo teor é muito similar ao do presente dispositivo. No entanto, esta Corte julgou constitucional aquela norma
por entender que não havia ofensa à Constituição Federal. Contudo, no julgamento da ADI 2.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 12.02.2009,
DJE de 19.06.2009, esta Corte modificou este entendimento, e afirmou que a nomeação do Procurador-Geral do Estado deve ser de livre-escolha do
Governador do Estado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADI 2.581, não passou a ser de imposição obrigatória aos Municípios. Na
verdade, é válida somente para escolha do Procurador-Geral do Estado.
De fato, se a Constituição Federal assegura ao ente
municipal ampla autonomia para criação de sua procuradoria jurídica, não
teria sentido a Constituição Paulista, contrariamente, obrigar sua adesão ao
modelo estadual.
É o entendimento que deve prevalecer, mesmo que se
tente argumentar com o princípio da simetria, pois conforme decidiu este C.
Órgão Especial, “a hipótese não se subsume a nenhuma daquelas em que a garantia dos
preceitos decorrentes do quadro do Estado Democrático Brasileiro se põe em risco (fundamento
maior da interpretação simétrica na Constituição), sem que se olvidar que impingir simetria
além das normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da
Constituição Federal, que firma o Estado Federativo), pois macula o pacto federativo e invade
sobremaneira a autonomia dos Municípios consagrada no artigo 34, alínea 'c', da Constituição
da República” (ADIN no 2015597-48.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
25/07/2018).
Não custa lembrar, mais uma vez, que quando o artigo
100, parágrafo único, da Constituição Paulista, teve sua constitucionalidade
questionada na ADI 2.581, o fundamento adotado para reconhecer sua validade
foi exatamente o princípio da autonomia, ou seja, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Estado de São Paulo não precisaria seguir, necessariamente, o
mesmo modelo da Advocacia-Geral da União. E se o Estado não é obrigado a
seguir o mesmo modelo da União, o Município também não é obrigado a seguir
o mesmo modelo do Estado. Prevalece a autonomia, que, aliás, não é exclusiva
do Estado, e sim de todos os entes federativos (CF, art. 18).
Aliás, o Município de Iacanga, nessa parte da livre
nomeação, optou pelo mesmo critério que a Constituição Federal estabeleceu
para a Advocacia-Geral da União, ou seja, aquele que permite a escolha do
Chefe dos Procuradores dentre membros de carreira ou não (CF, artigo 131, §
1o). E, nesse ponto, estando a norma apoiada em modelo de reconhecida
validade (utilizada pela própria Constituição da República); e encontrando
respaldo no artigo 115, V, da Constituição Estadual, assim como em
precedentes do STF, e no princípio da autonomia municipal, não se
compreende por que haveria de ser declarada inconstitucional.
Constitui princípio geral de hermenêutica que na
interpretação deve-se sempre preferir a inteligência que faz sentido à que não
faz; e que deve ser afastada a exegese que conduz ao vago.
Assim, qualquer entendimento contrário, ou seja, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se oriente pela impossibilidade de escolha do Procurador-Geral do Município
dentre profissionais de fora da carreira, nesse caso, implicaria em contrariedade
a todos os precedentes do STF (acima mencionados), seja daqueles que
prestigiaram a prerrogativa conferida ao Chefe do Executivo para livre escolha
de seus auxiliares; ou mesmo daquele que reconheceu a validade da restrição
de escolha (ADI 2.581) com base no princípio da autonomia do Estado. Vale
dizer, por esse caminho
caso acolhidos os argumentos da suposta
inconstitucionalidade

estariam
sendo
afastados
os
mencionados
fundamentos debatidos no STF. E, pior, com base apenas na norma remissiva
do artigo 144 da Constituição Estadual (pela insistência de que Procuradoria
Municipal deveria ter seguido o modelo Estadual), estaria sendo considerado
inválido (por suposta incompatibilidade com a Constituição Estadual), sem que
nenhum princípio constitucional tenha sido violado, um ato normativo que
encontra respaldo na própria Constituição Federal, além do que, estaria sendo
desprezada a disposição do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
reproduzido no artigo 115, inciso V, da Constituição Federal, que permite
expressamente a livre nomeação para cargos dessa natureza, daí o
reconhecimento de validade do dispositivo impugnado; sobretudo para
prestigiar a disposição do artigo 18 da Constituição Federal.
“Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.
Afinal, se o município compõe a estrutura federativa
(com competências exclusivas que traçam o âmbito de sua autonomia política),
é razoável concluir que o Estado não lhes pode impor, no que diz respeito ao
seu poder de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na
Constituição Federal. Nesse sentido: RE 225.777/MG, Relator para Acórdão
Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2011, Pleno; RE no 690.765/MG, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 05/08/2014; Ag.Rg. no Recurso Extraordinário no 883.445/8SP,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017.
Conforme ficou decidido na ADI no 3.549-5/GO (Rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 17/09/2007), “embora os Estados-membros possuam parcela de
poder constituinte, é esse derivado e decorrente, portanto condicionado aos comandos impostos
pela Constituição da República. Essa, da mesma forma que lhes assegura autonomia, impõe-lhe
limitações. Entre essas limitações destaca-se a esfera mínima de ingerência na organização dos
Municípios, já que a esses também foi reservada autonomia política, o que é ditado pela
garantia de competência própria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre esse tema, aliás, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que a partir da Constituição de 1988, o
Estado não dispõe de competência originária para intervir na organização do
município.
Nesse sentido a ADI/MC no 2.112-5/RJ (Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 11/05/2000):
“1. Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, caput, CF, à
observância devida pelas leis orgânicas municipais aos princípios
estabelecidos na Constituição do Estado, traduz condenável
misoneísmo constitucional, que faz abstração de dois dados novos e
incontornáveis do trato do Município da Lei fundamental de 1988:
explicitar o seu caráter de 'entidade infra-estatal rígida' e, em
consequência,
outorgar-lhe
o
poder
de
auto-organização,
substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei orgânica.
2. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a
aparente evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do
art. 29, a Constituição da República fixou ela mesma os
parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos
Municípios e excetuados apenas aqueles que contém remissão
expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X) - a Constituição
do Estado não os poderá abrandar nem agravar”.
Nesse precedente, a Suprema Corte reconheceu que o
poder municipal de auto-organização deve se submeter aos princípios
estabelecidos na Constituição do respectivo Estado-membro, mas, deixou
enfatizado que “se essa sujeição aos princípios estabelecidos na Constituição do Estado
equivale à observância compulsória de quanto a respeito ao constituinte estadual aprouver
dispor, então de nada valeu o que, passo a passo, a República construiu no particular e o
Município continuaria a ser nada mais que uma divisão administrativa do Estado-membro, de
autonomia por ela demarcada”.
Para explicitar esse posicionamento, o julgado invocou
a lição doutrinária de Carlos Sundfeld (Regime Constitucional do Município,
Rev. PGESP, dez. 90), que segue reproduzido abaixo, por conter importante
destaque sobre as peculiaridades da autonomia política do município dentro da
estrutura federativa:
“34. A lei orgânica municipal deve respeito não só aos princípios
constitucionais, como também aos princípios da Constituição do
respectivo Estado, nos termos do artigo 29 da Constituição.
Os princípios estaduais a serem observados são exclusivamente os
princípios de organização adotados pelo constituinte regional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estruturar os Poderes do Estado, não quaisquer princípios (ou
regras) inseridos na Constituição Estadual. O sentido do artigo
29, nesse passo, é apenas garantir a adoção, em todos os níveis da
federação, do modelo estrutural que a Constituição Nacional
traçou para a União e que também o Estado está jungido a
respeitar (art. 25); não há qualquer diminuição da autonomia
municipal.
35. Os Municípios têm, por outorga constitucional, uma esfera
impenetrável e irredutível de competências, cujo exercício não
pode, a nenhum título, ser condicionado ou restringido pela
Constituição Estadual. Nessa esfera inclui-se a auto-organização
(através da lei orgânica), a edição de leis sobre assuntos de
interesse local (leis comuns) e sua aplicação (através de atos da
Administração).
Portanto, não teria cabimento a pretensão do Estado-membro
absorver parcelas de atribuições normativas municipais, exercendo-
as por via de comandos inseridos na Carta Estadual.
36. Não se alegue, para contraditar o afirmado, ser o Município
uma pessoa intra-estadual.
Tal ideia não é nem nunca foi jurídica, mas apenas geográfica. O
Município, analisado desse ângulo, é efetivamente parte do Estado-
membro, assim como este em relação à União. Já sob um prisma
jurídico, Municípios e Estados nada mais são que conjuntos
independentes de normas jurídicas cujo nascedouro é o mesmo: a
Constituição Nacional. A ordem jurídica municipal não deve sua
existência à ordem jurídica estadual; logo, uma não é subordinada
à outra. Ao contrário, ambas se submetem a uma mesma ordem
jurídica (a Carta Constitucional da República) à qual devem igual
obediência. Advém daí a consequência de as duas ordens jurídicas
(estadual e municipal) relacionarem-se nos estritos limites
constitucionais, só interferindo uma na outra pelos meios e para os
fins previstos na Constituição.
37. O Constituinte Estadual não está titulado a impor padrões de
conduta aos entes locais, mas tão-somente a definir a organização
dos Poderes Estaduais.
Tanto é assim que, quando o Constituinte Nacional quis submeter
a organização do Município a certas regras a serem editadas pelo
Constituinte Estadual, disse-o expressamente. Consulte-se o artigo
29, inciso VII, mandando aplicar aos vereadores as normas sobre
proibições e incompatibilidades dos deputados estaduais. Ele é a
demonstração definitiva de que a Constituição Estadual não tem
poderes normativos em relação aos Municípios, porquanto: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas trata do regime de proibições e incompatibilidades para os
parlamentares estaduais que se aplica aos vereadores por força
específica do artigo 29, VII, não pela vontade do legislador
estadual
não podendo portanto estabelecer regras específicas
paras vereadores; b) se do caput do artigo 29 resultasse um
genérico poder de ditar regras aos Municípios, não haveria porque
o inciso VII conferir novamente tal poder, com vistas a um tema
em especial.
38. A interferência específica da Constituição Estadual na lei
orgânica municipal é, em consequência, ínfima. A Carta do Estado
deve obediência aos princípios do Texto Nacional (art. 25, caput),
de modo que os princípios daquela não serão (ao menos no
essencial) diversos dos princípios deste.
Admite-se apenas que a lei orgânica deva atentar para as normas
estaduais que, aplicando os princípios nacionais, precisem o seu
sentido. É exemplo o da separação de poderes”.
Assim, ficou decidido que “a Constituição de 1988 não mais
permite sob pena de esvaziar o status que conferiu ao Município a partir do seu art. 1o - a sua
subordinação, sem fronteiras nem condições, a quanto entenda de impor-lhe a Constituição do
Estado”.
E, esse entendimento no sentido “de que não cabe à
Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a
agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal”, tem sido
confirmado de forma reiterada em julgados (recentes) do Supremo Tribunal
Federal.
Já se decidiu, por exemplo, que os municípios não
estão obrigados à instituição da figura da advocacia pública (RE 225.777/MG ,
Relator para Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2011, Pleno), porque “não há na
Constituição Federal previsão que os obrigue a essa instituição” (RE no 690.765/MG, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 05/08/2014), tanto que “quando a Constituição
Federal quis submeter o legislador municipal à Constituição Estadual previu tais hipóteses
expressamente, a exemplo do disposto no art. 29, VI, IX e X, da Constituição Federal” (Ag.Rg.
no Recurso Extraordinário no 883.445/8SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
26/05/2017).
Nesse sentido também já se posicionou este C. Órgão
Especial, com destaque para a ADIN no 2126846-72.2016.8.26.0000 (Rel. Des.
Álvaro Passos, j. 26/10/2016), quando questão semelhante ficou definida nos
seguintes termos:
“...A Constituição Federal, em seus arts. 131 e 132, tratou, dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das funções essenciais à justiça, da advocacia pública,
apresentando
aspectos
da
Advocacia-Geral
da
União
e
determinados elementos das Procuradorias dos Estados e do
Distrito Federal. Por sua vez, a Constituição do Estado de São
Paulo, do art. 98 ao art. 102, apresentou a organização da
Procuradoria Geral do Estado.
Como a obrigatoriedade de que seja organizada uma instituição
específica nos moldes da Advocacia Pública Federal e Estadual não
possui expressa previsão desde o texto da CF, pode-se dizer que há,
na verdade, divergência jurídica sobre o tema e a interpretação do
art. 132 da CF e dos subsequentes dispositivos das constituições
estaduais que reproduzem o seu teor, como a Constituição do
Estado de São Paulo, com aplicação aos municípios ou não.
Com efeito, da leitura dos arts. 131 e 132 da CF e dos arts. 98 e
seguintes da Constituição do Estado de São Paulo, infere-se que há
regras para as advocacias federal, estadual e distrital, sem menção
aos municípios que, dentro da autonomia administrativa e política
que lhes é assegurada, podem organizar a sua estrutura conforme
as suas peculiaridades. Neste ponto, parece essencial observar que
a federação brasileira possui a peculiaridade de, dentre os seus
entes federados, possuir a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios sem atribuições idênticas entre eles, mas todos com
autonomia para se organizar e administrar.
Caso, no futuro, haja alteração das normas constitucionais com a
inserção da obrigatoriedade do aparelhamento da advocacia pública
municipal em igual situação que a federal e as estaduais, deverão,
os municípios que já não estiverem organizados de tal forma,
adequar-se”.
No exame de recurso extraordinário interposto contra
esse julgado ficou decidido que o acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que não há previsão
constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública” (RE no
1.064.618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/08/2017).
A proposta da presente divergência, portanto, é de
preservação do dispositivo impugnado, em conformidade, aliás, com
precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe à
Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a
agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal”, que “não impõe que o
cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira”. Tal
exigência, na verdade, consta apenas da Constituição Estadual e “restringe-se à
organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não de seus Municípios” (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
883.446/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2017).
Dentre os fundamentos adotados nesse precedente
destacam-se:
4 - O Tribunal de origem, contrariamente ao posicionamento desta
Corte, assentou a inconstitucionalidade parcial da lei municipal,
sob o fundamento de que a previsão legal da lei local estaria em
desacordo com o que dispõe a Constituição estadual, no que
disciplina o cargo de direção superior da Procuradoria-Geral do
Estado.
.....................
7 - Entendeu o acórdão recorrido que o disposto no parágrafo único
do art. 100 da Constituição Bandeirante é extensível aos
Municípios por força de simetria constitucional, conforme previsto
no art. 144 da mesma Carta.
8. Como se vê, não há na Constituição estadual expressa remissão
aos Municípios da regra imposta no seu art. 100. De igual modo, a
Constituição Federal não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da
advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira.
9 - Desse modo, dada a inexistência nas Constituições Federal e
estadual de regra que vincula os Municípios à norma que prevê
que o cargo de chefia da Procuradoria do Estado de São Paulo é
privativo de membro da respectiva carreira, a conclusão do
Tribunal de origem viola o poder de auto-organização instituído
no art. 29 da Constituição Federal. E, portanto, a exigência de que
somente procuradores detentores de cargo efetivo podem concorrer
ao cargo de Procurador dos Negócios Jurídicos, restringe-se à
organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não
de seus Municípios”.
Vale dizer, se o Procurador-Geral do Município ocupa
cargo de assessoramento (direto ao Chefe do Poder Executivo), com base em
relação de confiança, é possível compreender que possa ser livremente
nomeado, dentre servidores de carreira ou não, tal como ocorre nos âmbitos
federal e estadual:
“as Procuradorias estaduais possuem um papel constitucional
análogo ao exercício, no plano federal, pela Advocacia-Geral da
União, no auxílio do Chefe do Poder Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a nomeação do Advogado-Geral, nos termos da Constituição,
o Presidente da República possui ampla discricionariedade, desde
que observados os requisitos de idade, a reputação ilibada e o
notório saber jurídico do nomeado (art. 131, § 1o, da Constituição
Federal). Preserva-se, assim, a margem de 'livre apreciação' (freies
Ermessen) do Chefe do Executivo para a escolha daquele que será
seu auxiliar imediato, tal como os demais Ministros de Estados.
Aqui, por certo, a Constituição não deu espaço a uma reserva
corporativa.
...........
Assim, conforme o entendimento já fixado por este Tribunal, não
vejo razão para que se considere inconstitucional a reprodução no
âmbito dos Estados, do modelo federal”
.......
Verifica-se, portanto, que o Procurador-Geral do Estado
desempenha funções de auxiliar imediato do Governador do
Estado, o que justifica a manutenção das prerrogativas do Chefe do
Poder Executivo estadual na escolha de seus auxiliares” (ADI
2.682 do Estado do Amapá, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
12/02/2009).
É o posicionamento que tem prevalecido na Suprema
Corte até os dias atuais, daí o reconhecimento de improcedência da ação,
mesmo diante dos argumentos contrários do autor, pois conforme ensinamento
de LUÍS ROBERTO BARROSO “havendo alguma interpretação possível que permita
afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam
para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora,
mantendo o preceito em vigor” (“Interpretação e Aplicação da Constituição”. Ed.
Saraiva/SP, 1998, p. 164 165).
Ante o exposto, pelo meu voto, julgava a ação
improcedente.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 54.753
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o
2178038-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal
de Amparo
Relator: Des. Xavier de Aquino
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 5o, § 5o da Lei
Complementar no 97, de 5 de outubro de 2016, do Município de
Iacanga. Norma que possibilita a livre nomeação para o cargo
Procurador-Geral do Município. Inconstitucionalidade não verificada.
Inexigibilidade de simetria com o disposto pelos art. 98 a 100 da
Constituição Estadual. Desnecessidade de observância do regramento
previsto para a nomeação do Procurador Geral do Estado. Prevalência
do princípio da autonomia dos entes federados. Entendimento do E.
STF estabelecido no julgamento da ADI 2581. Precedentes atuais
deste C. Órgão Especial. Atribuições do cargo que caracterizam típico
exemplo de função de direção, chefia ou assessoramento, justificando
a necessidade de especial relação de confiança entre o servidor e seu
superior hierárquico, conforme disposto pelo art. 115, V da
Constituição Bandeirante. Voto divergente ao do e. Relator, para
declarar constitucional a norma impugnada.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo, convicta, porém respeitosamente, do culto Relator
Desembargador Xavier de Aquino.
A ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada
improcedente, para declarar constitucional o art. 5o, § 5o da Lei
Complementar Municipal no 97, de 5 de outubro de 2016, do Município
de Iacanga, que permite a livre nomeação para o cargo de Procurador-
Geral do Município, pelo Prefeito daquela localidade, mesmo dentre
Advogados não concursados.
E para tanto, adota-se, como razão de decidir, os sólidos
e convincentes fundamentos constantes dos votos que abrem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência.
Nada obstante os argumentos em sentido contrário,
entende-se que a legislação atacada não padece de vício de
inconstitucionalidade.
Daí a improcedência da presente ação.
Pretexta-se a inconstitucionalidade do dispositivo, por
sustentada incompatibilidade com o regramento previsto pelos art. 98 a
100 e 144 da Constituição Estadual.
Sem razão, respeitosamente.
A Lei Complementar Municipal no 97/2016, de Iacanga,
trata da estruturação da Procuradoria Geral do Município e,
especificamente no dispositivo impugnado, qual seja, o art. 5o, § 5o,
permite a nomeação em comissão para o cargo de Procurador Geral,
dentre qualquer Advogado com período mínimo de comprovada
experiência profissional, independentemente de prévia aprovação em
concurso público, nos seguintes termos:
“Art. 5o - Fica criada a Procuradoria Geral do Município de
Iacanga que será unidade organizacional diretamente
vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar a
representação judicial e extrajudicial do Município, assim
como prestar consultoria e assessoria jurídica, objetivando o
cumprimento das responsabilidades inerentes à defesa de
direitos e o resguardo de interesses da administração
pública municipal, bem como a defesa dos direitos difusos e
coletivos.
(...)
§ 5o - A Função de Procurador Geral do Município de Iacanga
será exercida por Bacharel em Direito ou Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais com Registro na OAB com no
mínimo 5 (cinco) anos de formado e registro na OAB sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal e terá as
mesmas prerrogativas dos secretários municipais”.
O que, segundo o entendimento do d. Procurador-Geral
de Justiça, afronta o disposto pelo art. 100, parágrafo único, da
Constituição Estadual
cuja observância seria obrigatória pelos
Municípios, ante a regra da simetria - que estabelece que o Procurador
Geral do Estado será nomeado pelo Governador do Estado, dentre os
Procuradores integrantes da carreira:
“Art. 100 - A direção superior da Procuradoria-Geral do
Estado compete ao Procurador Geral do Estado, responsável
pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao
Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria
Geral do Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado será
nomeado pelo Governador, em comissão, entre os
Procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de
Secretário de Estado, devendo apresentar declaração
pública de bens, no ato da posse e de sua exoneração”.
Ocorre, porém, que a própria norma da Constituição
Bandeirante apontada como paradigma está em dissonância com o
disposto pelo art. 131, § 1o da Constituição Federal - segundo a qual o
cargo de Advogado-Geral da União será de livre nomeação pelo
Presidente da República, desde que observados determinados requisitos
- motivo pelo qual, inclusive, já teve sua validade perscrutada pelo E.
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2.581.
E, naquela ocasião, a Corte Constitucional decidiu pela
improcedência da ação, validando o regramento previsto pelo art. 100,
parágrafo único, da Constituição Estadual, limitando a escolha do
Procurador Geral do Estado dentre os Procuradores integrantes do
quadro da carreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Norma esta, repita-se, em dissonância com o já referido
art. 131, § 1o da Constituição Federal.
Assim, prevaleceu no E. Supremo Tribunal Federal o
entendimento privilegiando o princípio da autonomia dos entes
federados, previsto pelo art. 18 da Constituição Federal (que constitui
cláusula pétrea, conforme disposto pelo art. 60, § 4o da CF) inexistindo,
portanto, a exigência de se observar a simetria no regramento da
escolha do Procurador Geral, tanto na esfera estadual quanto na
municipal.
E, observada tal premissa, abriu-se a possibilidade ao
legislador municipal de optar pelo modelo consagrado pela Constituição
Federal ou pelo modelo adotado pela Constituição Bandeirante.
Assentado o entendimento de que a opção por qualquer
desses critérios é válida, não há como negar a regularidade da solução
adotada pela legislação impugnada, que está em consonância com o
disposto pelo art. 131, § 1o da Constituição Federal e não constitui
afronta ao estatuído pelo art. 144 da Constituição Estadual.
Portanto, outra conclusão não é possível senão aquela
que reconheça a autonomia municipal para legislar acerca da
possibilidade de livre nomeação para o cargo de Procurador Geral do
Município, dentre membros da carreira ou não.
Nesse sentido, recentíssimas decisões unânimes deste
C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Inciso VIII, do
§ 1o do artigo 33, da Lei no 2.688, de 29 de junho de 2010, do
Município de Itápolis, que “dispõe sobre a reorganização do
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Itápolis, e dá
outras providências” Alegação de ofensa às disposições dos
artigos 98, 99 e 100 da Constituição Paulista Afastada Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema de simetria que componha raciocínio analógico para
supressão de lacuna de justiça municipal, que compreende,
também, a advocacia dos Municípios, por vezes também
denominada de Procuradoria dos Municípios Ademais, impingir
simetria além das normas de fundação do Estado Brasileiro
rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da Constituição
Federal, que firma o Estado Federativo), pois macula o pacto
federativo e invade sobremaneira a autonomia dos Municípios
consagrada no artigo 34, alínea “c”, da Constituição da
República.
Pedido
improcedente”
(ADI
2191408-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
5.fev.2020, v.u.).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões
“Assistente de Governo”, “Assessor de Governo”, “Assistente de
Departamento”, “Assessor de Departamento”, “Assistente de
Diretoria”, “Assessor de Diretoria”, “Assessor de Comunicação”,
“Diretor Administrativo”, “Diretor Técnico”, “Assessor de
Secretário
Municipal”,
“Diretor
Geral”,
“Diretor
de
Departamento”, “Ouvidor Adjunto”, “Procurador Geral”,
“Ouvidor”, “Assessor Especial do Prefeito”, “Superintendente de
Unidade” e “Secretário de Assuntos Jurídicos”, previstos nos
Anexos I e II da Lei Municipal no 10.077, de 15 de junho de
2018, de Santo André, e artigos 22, I, II, VIII, IX e XI e 23, I, da
Lei no 9.940, de 28 de abril de 2017, do Município de Santo
André. (i) CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES
TÉCNICAS,
INCOMPATÍVEIS
COM
O
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO “Assistente de Governo”, “Assessor de Governo”,
“Assistente de Departamento”, “Assistente de Diretoria”,
“Assessor de Diretoria”, “Assessor de Comunicação”, “Diretor
Técnico”,
“Diretor
Administrativo”,
“Ouvidor
Adjunto”
e
“Ouvidor” Criação de cargos em confiança cujas atribuições
não correspondem a funções de direção, chefia e
assessoramento Funções técnicas, que correspondem a cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público efetivo, a ser provido mediante concurso público
Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição
Estadual.
(ii)
CARGOS
NOS
QUAIS
SÃO
EXERCIDAS
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
CHEFIA
E
ASSESSORAMENTO, COMPATÍVEIS COM O PROVIMENTO
EM COMISSÃO. Cargos de “Assessor de Departamento”,
“Assessor de Secretário Municipal”, “Diretor de Departamento”,
“Procurador
Geral”,
“Assessor
Especial
do
Prefeito”,
“Superintendente de Unidade” e “Secretário de Assuntos
Jurídicos” Ainda que algumas das competências atribuídas a
esses cargos encerrem atividades burocráticas, técnicas e
profissionais, outras são exemplos típicos de funções de
direção, chefia ou assessoramento e que revelam a
necessidade de especial relação de confiança entre o servidor e
seu
superior
hierárquico

Vício
inexistente.
(iii)
CONSTITUCIONALIDADE
DA
VINCULAÇÃO
DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DE
ASSUNTOS
JURÍDICOS
-
Autonomia
dos
Municípios.
Possibilidade de estabelecer, conforme os interesses e
peculiaridades
locais,
o
desenho
institucional
da
Procuradoria Jurídica Municipal. Inexistência de dever
de reproduzir o modelo ditado nos artigos 98 e 99 da
Constituição Estadual para a entidade estadual. Ação
julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos”
(ADI 2141103-97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
12.fev.2020, v.u.) g.n.
Afastada, portanto, a obrigação de se observar a simetria
entre a legislação municipal e o disposto na Constituição Estadual
acerca da estruturação dos seus respectivos órgãos de Advocacia
Pública, é pertinente observar que a descrição das atribuições inerentes
ao cargo de Procurador Geral do Município permite concluir que se
trata de exemplo típico de função de direção, chefia ou assessoramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que revela a necessidade de especial relação de confiança entre o
servidor e seu superior hierárquico, amoldando-se, assim, à disciplina
prevista pelo art. 115, V da Constituição do Estado de São Paulo,
motivo pelo qual também aqui não se observa a existência de qualquer
vício de inconstitucionalidade.
POSTO, respeitadas as judiciosas posições em sentido
contrário,
acompanho
integralmente
a
divergência, para
julgar
IMPROCEDENTE a ação e firmar a constitucionalidade do art. 5o, §
5o da Lei Complementar Municipal no 97, de 5 de outubro de
2016, do Município de Iacanga.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.183
Direta de Inconstitucionalidade no 2178038-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Iacanga e Presidente da Câmara Municipal
de Iacanga
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
DIVERGÊNCIA
MANIFESTADA
PARA
DECLARAR
CONSTITUCIONAL O PARÁGRAFO 5o, DO ARTIGO 5o, DA
LEI COMPLEMENTAR No 97/2016, DO MUNICÍPIO DE
IACANGA, QUE ESTABELECE QUE O PROCURADOR
GERAL DO MUNICÍPIO SEJA NOMEADO PELO CHEFE
DO EXECUTIVO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE CHEFIA QUE
PODE
SER
PROVIDA
EM COMISSÃO, CONFORME
COMANDO
CONSTITUCIONAL
–
NÃO
OBRIGATORIEDADE DE QUE O MUNICÍPIO, DENTRO DE
SUA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, SIGA O MODELO
DA
PROCURADORIA
DO
ESTADO
TRAÇADO
NA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VOTO VENCIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Com elevado respeito ao entendimento esposado pelo douto
Relator, ousei dele divergir.
Venho reiteradamente expondo meu entendimento no sentido
de que o Município possui autonomia para estabelecer a estrutura de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Jurídica, sem necessidade de observância do modelo estadual
proposto nos artigos 98 a 100, da Constituição Estadual, desde que referido
órgão não seja vinculado a alguma Secretaria, e desde que os advogados
procuradores municipais sejam selecionados pelo sistema de mérito, dada a
função técnica que exercem. Exceção feita ao chefe da Procuradoria, cuja
função pode ser comissionada, de acordo com o texto constitucional.
Eis os fundamentos do entendimento que ora reafirmo.
A Constituição Federal, quando trata da organização dos
Municípios em seus artigos 29 a 31, confere-lhes autonomia, estabelecendo,
contudo, no caput do artigo 29, que estes deverão atender aos princípios
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado.
A regra é, pois, a autonomia municipal que compreende, no
ensinamento de Uadi Lammêgo Bulos (Curso de Direito Constitucional, Ed.
Saraiva, 6a edição, p. 918/919) a capacidade de autogoverno, a capacidade de
autoadministração, a capacidade de autolegislação e a pela Constituição de
1988 conferida, capacidade de auto-organização, assim definida:
(...) resulta na autonomia organizatória, que é o poder
de criar lei orgânica própria, observado o modelo
federal, insculpido na Carta Magna. A autonomia
organizatória é uma autonomia normativa. Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargo, a grande mensagem que a autonomia
organizatória incute em nossa mente é a seguinte: os
Estados-membros, ao contrário do regime passado,
não têm ingerência sobre os Municípios. Eles podem
organizar, estabelecer competências ou ditar suas
estruturas, sem a chancela dos governos estaduais.
Trata-se, pois, do reflexo da capacidade organizatória
do Município. Ela limitou a ação estadual, que só
pode influir em assuntos estritamente específicos,
como nas hipóteses de criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios (CF, art. 18, §4o) e
intervenção (CF, arts. 35 e 36). Note-se que em ambos
os exemplos há preceitos taxativos para autorizar a
ingerência, do contrário seriam inaceitáveis. É que a
autonomia organizatória pôs fim à velha prática de se
remeter aos Estados a missão de criar e organizar os
seus
Municípios,
conferindo-lhes,
apenas,
as
capacidades de autogoverno, autoadministração e
autolegislação, sem dar-lhes no entanto, o poder de
organizarem-se por si próprios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, julgado do STF:
Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, caput, CF,
à observância devida pelas leis orgânicas municipais
aos princípios estabelecidos na Constituição do
Estado, traduz condenável misoneísmo constitucional,
que faz abstração de dois dados novos e
incontornáveis do trato do Municípios da Lei
fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de
'entidade infraestatal rígida' e, em consequência,
outorgar-lhe
o
poder
de
auto-organização,
substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei
orgânica. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o
pedido cautelar a aparente evidência de que em tudo
quanto, nos diversos incisos do art. 29, a Constituição
da República fixou ela mesma os parâmetros
limitadores do poder de auto-organização dos
Municípios e excetuados apenas aqueles que contêm
remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e
X) a Constituição do Estado não os poderá abrandar
nem agravar. Emenda constitucional estadual e direito
intertemporal. Impõem-se, em princípio, à emenda
constitucional estadual os princípios de direito
intertemporal da Constituição da República, entre os
quais as garantias do direito adquirido e da
irredutibilidade de vencimentos.
(STF, ADIn 2.112-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJ de 18-5-2001) (in ob cit., p. 919).
Pois bem.
Nessa toada, concordo ser inexigível que ao Município se
imponha o modelo de estrutura da Advocacia Pública adotado pelo Estado
que, no caso específico de São Paulo, sequer adota o modelo federal, previsto
nos artigos 131 e 132, da Constituição Federal.
A Constituição do Estado estabelece, por exemplo, em seu
artigo 100, parágrafo único, que o Procurador Geral do Estado será nomeado
em comissão pelo Governador entre os Procuradores de carreira, enquanto no
artigo 131, §1o, da Constituição Federal, a nomeação do Advogado Geral da
União será feita pelo Presidente da República livremente entre os cidadãos
maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Entretanto, como mencionado, os princípios insculpidos nas
Constituições Federal e Estadual devem ser observados pelo ente municipal.
Vale aqui ressaltar que um princípio difere de uma regra no
sentido de que aquele se caracteriza mais como um direcionamento, uma
diretriz geral de um ordenamento jurídico . São juízos abstratos de valor que
orientam a interpretação e aplicação do direito, mais amplos e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprecisos, enquanto esta (a regra) encerra um comando imperativo (impõem,
permitem ou proíbem algo) de observância obrigatória pelo seu destinatário.
No conflito entre regras, uma deve prevalecer para aplicação
ao caso concreto. No caso dos princípios, estes devem ser sopesados e
harmonicamente considerados para aplicação à hipótese.
Tem-se, pois, que a autonomia municipal cede passo apenas às
limitações de caráter principiológico impostas pelas Constituições Federal e
Estadual e às de observância obrigatória, expressamente consignadas nos
mencionados textos constitucionais.
Falando sobre princípios, vale uma pequena digressão sobre o
princípio da simetria, que é aquele que exige que os Estados, Distrito Federal
e Municípios adotem em suas leis orgânicas princípios fundamentais dispostos
no texto da Carta da República, especialmente no que tange à estrutura do
governo e forma de aquisição e exercício do poder.
O parâmetro é, pois, a Constituição Federal e na estrutura
organizacional do governo federal lá instituída, Ministérios não se confundem
com a Advocacia Pública. São órgãos distintos, como funções distintas. As
dos primeiros, de caráter eminentemente político.
Neste tema, a estrutura estabelecida pela Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque de ordem principiológica, deve ser observada pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Na estrutura estabelecida pela Carta Magna, os Ministros de
Estado, situados no Capítulo referente ao Poder Executivo, são agentes
políticos auxiliares do Presidente da República, por ele nomeados dentre
brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos
(artigos 87 e 88, da CF), enquanto a Advocacia Pública situa-se no Capítulo
“Das funções essenciais à Justiça”, que abarca também o Ministério Público, a
Advocacia e a Defensoria Pública (artigos 127 a 135, da CF).
Assim, ainda que o Município não esteja obrigado a criar um
órgão de Advocacia Pública (o que já foi asseverado pelo STF no julgamento
do RE 225.777/MG, j. 05/08/2014), em o fazendo, no exercício de sua
autonomia organizacional, não pode submetê-lo (nem o órgão, nem suas
funções), às Secretarias Municipais, órgãos do Poder Executivo, auxiliares do
Prefeito e titularizados por agentes políticos por ele escolhidos.
Nem se argumente, como já tive a oportunidade de ler em
outras ocasiões, com a inexistência de uma Justiça Municipal a justificar a
existência de tais funções essenciais à Justiça no âmbito municipal, porque
estas devem sim haver, ainda que o Município tenha que se valer das Justiças
Estadual e/ou Federal. Vale mencionar que são funções essenciais à Justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não essenciais ao Judiciário.
Com efeito, o artigo 144, da Constituição Estadual estabelece
que Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição e, como já
considerado neste voto, não ha submissão da advocacia pública ou de suas
funções constitucionais à quaisquer Secretarias Municipais fere a estrutura
dos poderes instituída pela Constituição Federal e reproduzida na
Constituição Estadual.
No mesmo julgado do STF já citado (ADIn 2.112-5/RJ), o
Relator, invocando lição de Carlos Sundfeld (Regime Constitucional do
Município, Re. PGESP, dez. 90), destacou:
(...) A lei orgânica municipal deve respeito não só aos
princípios
constitucionais,
como
também
aos
princípios da Constituição do respectivo Estado, nos
termos do artigo 29 da Constituição.
Os princípios estaduais a serem observados são
exclusivamente os princípios de organização adotados
pelo constituinte regional para estruturar os Poderes
do Estado, não quaisquer princípios (ou regras)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inseridos na Constituição Estadual. O sentido do
artigo 29, nesse passo, é apenas garantir a adoção,
em todos os níveis da federação, do modelo estrutural
que a Constituição Nacional traçou para a União e
que também o Estado está jungido a respeitar (art.
25); não há qualquer diminuição da autonomia
municipal. (grifo nosso)
No caso em tela, a legislação municipal (LC no 97/2016, do
Município de Iacanga) criou em seu artigo 5o a Procuradoria Geral do
Município, como unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito
Municipal e composta por um Procurador Geral (nomeado em comissão) e 3
Sub Procuradores (das áreas Tributária, Contenciosa e Administrativa,
selecionados pelo sistema de mérito).
Reputo, pois, observados os princípios constitucionais
pertinentes supra citados, não havendo que se falar em inconstitucionalidade
do parágrafo que admite a nomeação do Procurador Chefe pelo Prefeito
porque em consonância com o que dispõe a Constituição Estadual.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A criação de cargos em comissão com atribuições técnicas e
burocráticas que poderiam ser exercidas por servidores admitidos pelo
tradicional sistema de concurso de provas e títulos não é admitida em nosso
sistema, com exceção dos cargos de chefia, assessoramento e direção.
No âmbito estadual a Constituição Estadual dispõe:
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
I
os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia, em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissões, declarado em
lei, de livre nomeação e exoneração;
(...)
V as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
Com efeito, as funções de confiança e os cargos de
provimento em comissão estão restritos às atribuições de assessoramento,
chefia e direção em nível superior, justificados pela necessidade de especial
relação de confiança para o desempenho das funções. São excepcionais, mas
necessários para propiciar ao chefe do executivo o exercício de seu mister com
pessoas de sua confiança, afinadas com as diretrizes políticas de sua atividade
governamental.
Tal excepcionalidade exige que a lei que os criou especifique
as atribuições de cada um justificando assim a livre nomeação, uma vez que
aniquila a regra do concurso público. Nesse aspecto, vale lembrar que os
princípios básicos da administração pública elencados no art. 37 da
Constituição Federal são regras de observância permanente e obrigatória.
Do exame da estrutura e das atribuições conferidas ao
Procurador Geral do Município não se verifica burla ao sistema de nomeação
em comissão, de modo que, no meu entendimento, constitucional é o
dispositivo impugnado.
Diante do exposto, meu voto é pela improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37611
PROCESSO No: 2178038-39.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS: Prefeito do Município de Iacanga e outro
INTERESSADO: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
VOTO DIVERGENTE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTIUCIONALIDADE. Arguição
em face do artigo 5o, § 5o, da Lei Complementar no 97, de 05 de
outubro de 2016, do município de Iacanga, que possibilita a
escolha do Procurador Geral do Município dentre advogados
não concursados.
Alegação de que os dispositivos impugnados contrariam os
artigos 99 a 100 da Constituição Bandeirante, aplicáveis por
força do art. 144 da mesma Carta.
Rejeição.
Descabido impor à Municipalidade a obrigação de seguir
indistintamente
modelos
administrativos
estaduais.
A
Constituição Federal prevê autonomia ao Município.
A autonomia municipal para além de ser direito público
subjetivo conferido pela CF, é pilar essencial à Federação.
Atentar à autonomia, é, também, atentar à Federação, forma de
Estado erigida como cláusula pétrea (art. 60, §4o, I, CF).
Se ao ente Estadual é dado estabelecer os limites da sua auto-
organização, da mesma forma, e sob o mesmo argumento
(autonomia dos entes federativos), deve ser possível ao
Município o estabelecimento de suas características essenciais
e limites das suas Procuradorias, inclusive no que toca à chefia.
É de se ressaltar, ainda, que o município de Iacanga optou pelo
mesmo critério estabelecido pela Constituição Federal à
Advocacia Geral da União, permitindo a escolha do Chefe dos
Procuradores dentre membros de carreira, ou não (art. 131, § 1o
da CF).
O art. 115, V da Constituição Bandeirante prevê expressamente
a livre nomeação para cargos dessa natureza: as funções de
confiança e os cargos em comissão destinam-se às atribuições
de direção, chefia e assessoramento.
Não há lastro constitucional que imponha aos Municípios a
subordinação irrestrita ao modelo Estadual, devendo a ação ser
julgada improcedente.
Ação improcedente.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de julgar
improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça em face do § 5o do art. 5o da Lei
Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do Município de Iacanga que
dispõe:
Art. 5o - Fica criada a Procuradoria Geral do Município de
Iacanga que será unidade organizacional diretamente
vinculada
ao
Prefeito
Municipal,
estruturada
para
executar a representação judicial e extrajudicial do
Município, assim como prestar consultoria e assessoria
jurídica,
objetivando
o
cumprimento
das
responsabilidades inerentes à defesa de direitos e o
resguardo de interesses da administração pública
municipal, bem como a defesa dos direitos difusos e
coletivos.
(...)
§ 5o - A Função de Procurador Geral do Município de
Iacanga será exercida por Bacharel em Direito ou
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais com
Registro na OAB com no mínimo 5 (cinco) anos de
formado e registro na OAB sendo nomeado pelo
Chefe do Executivo Municipal e terá as mesmas
prerrogativas dos secretários municipais. (gn)
A inconstitucionalidade do § 5o do art. 5o da Lei
Complementar no 97, de 05 de outubro de 2.016, do Município de Iacanga é
apontada por suposta afronta ao art. 98 a 100, aplicáveis por força do art. 144,
ambos da Constituição Bandeirante. In verbis:
"Artigo 98 - A Procuradoria Geral do Estado é instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de natureza permanente, essencial à administração da
justiça e à Administração Pública Estadual, vinculada
diretamente ao Governador, responsável pela advocacia
do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade
e da indisponibilidade do interesse público."
§1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado
disciplinará sua competência e a dos órgãos que a
compõem e disporá sobre o regime jurídico dos
integrantes da carreira de Procurador do Estado,
respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da
Constituição Federal.
§2o - Os Procuradores do Estado, organizados em
carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica
na forma do "caput" deste artigo.
§3o
- Aos
procuradores
referidos
neste
artigo
é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo
exercício, mediante avaliação de desempenho perante os
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das
corregedorias.
Artigo 99 - São funções institucionais da Procuradoria
Geral do Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e
suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto
as universidades públicas estaduais;
II - exercer as atividades de consultoria e assessoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a
que se refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal
de Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de
fiscalização da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo
ao Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da
dívida ativa estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma
da lei;
IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive
disciplinares, não regulados por lei especial;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por
lei.
Artigo 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do
Estado
compete
ao
Procurador-Geral
do
Estado,
responsável pela orientação jurídica e administrativa da
instituição, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado
e à Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva
Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será
nomeado pelo Governador, em comissão, entre os
Procuradores que integram a carreira e terá tratamento,
prerrogativas e representação de Secretário de Estado,
devendo apresentar declaração pública de bens, no ato
da posse e de sua exoneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão
por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos
na Constituição Federal e nesta Constituição.
De acordo com a exordial, a legislação municipal estaria
adstrita ao modelo constitucional estadual, por simetria. De modo que, se no
âmbito Estadual as atividades inerentes à advocacia pública, inclusive sua
chefia, são reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento
efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público,
na esfera Municipal, por simetria e aplicabilidade do art. 144, CESP, a o cargo
de Procurador Geral do Município deve ser provido por servidor integrante da
carreira de Procurador do Município.
A fim de afastar a referida argumentação, pontualmente
sobre a simetria e a autonomia do ente municipal, impende destacar:
A Constituição Federal, em seu artigo 18, prevê: “A
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição”. (gn).
Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Municipal
Brasileiro8, ensina que autonomia é prerrogativa política outorgada pela
Constituição a entidades estatais internas (Estados-membros, Distrito Federal
e Municípios) para compor seu governo e prover sua Administração segundo o
ordenamento jurídico vigente (CF, art. 18). É a administração própria daquilo
que lhe é próprio. Daí por que a Constituição assegura a autonomia do
Município pela composição de seu governo e pela administração própria no
que concerne ao seu interesse local (art. 30, I). Esclarece, ainda, que a
autonomia não é poder originário. É prerrogativa política concedida e limitada
pela Constituição Federal. Tanto os Estados-membros, o Distrito Federal como
8 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro 15 Ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os Municípios têm sua autonomia garantida constitucionalmente, não como um
poder de autogoverno decorrente da Soberania Nacional, mas como um direito
público subjetivo de organizar o governo e prover a sua Administração, nos
limites que a Lei Maior lhes traça. No regime constitucional vigente não nos
parece que a autonomia municipal seja delegação do Estado-membro ao
Município para prover a sua Administração. É mais que delegação; é faculdade
política, reconhecida na própria Constituição da República.
Acerca da autonomia Municipal, Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino9, lecionam: Os entes federados União, estados, Distrito Federal
e municípios
são pessoa jurídicas de direito público interno que gozam
apenas de autonomia, traduzida na tríplice capacidade de auto-organização e
legislação própria, autogoverno e autoadministração. Os entes federados são
todos autônomos (nunca soberanos), nos termos estabelecidos na
Constituição Federal, inexistindo subordinação entre eles. Todos os entes
federados retiram sua autonomia do texto da Constituição, isto é, das
competências que lhes são por ela outorgadas. Não há precedência de um
ente federado sobre o outro, mas sim distribuição de competências, em caráter
privativo ou concorrente.
A autonomia municipal para além de ser direito público
subjetivo conferido pela Constituição Federal, é, ainda, pilar essencial à
Federação.
Sobre o Federalismo, nas palavras dos supracitados
Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, “A República Federativa do Brasil
enquadra-se no tipo de federação equilíbrio, o que significa que está fundada
no equilíbrio entre as competências e a autonomia conferidas aos entes
federados pela Constituição Federal. [...] Assim, preocupado em assegurar a
autonomia dos entes federativos, núcleo do equilíbrio federativo, o legislador
constituinte originário estabeleceu, no próprio texto constitucional, mecanismos
que visam estabelecer proteção ao pacto federativo por ele desenhado. São
vários os dispositivos constitucionais que, em maior ou menor grau, têm essa
9 Direito Constitucional Descomplicado / Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 16. Ed. Ver., atual e
ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 2017, pg. 285

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preocupação. [...] a) repartição de competências
ao distribuir as
competências públicas entre os diferentes entes políticos, a Constituição
Federal outorga-lhes autonomia para atuação no âmbito das respectivas áreas,
assim assegurando o equilíbrio federativo”.
Ora, nos parece claro concluir que atentar à autonomia
municipal, é, também atentar à Federação, forma de Estado erigida como
cláusula pétrea (art. 60, §4o, I, CF10).
Nem se diga, à hipótese, que o “caput” do artigo 29, da
CF11 e art. 14412 da Constituição Bandeirante, sirvam como baliza limitadora à
autonomia de auto-organização, “O Supremo Tribunal Federal (STF) já
assentou a impossibilidade de se dar alcance irrestrito ao art. 29, caput, da
Constituição Federal, de modo a impor a observância pelas leis orgânicas
municipais de todos os princípios estabelecidos pela Constituição estadual,
uma vez que limitaria o poder de auto-organização dos Municípios. O STF
concluiu, ainda, que, quando quis submeter o legislador municipal à
Constituição estadual, a Constituição Federal previu tais hipóteses
expressamente, a exemplo do disposto no art. 29, VI, IX e X, da CF [...]” (RE no
1.188.232/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j.21.06.19, t.j. em 13.09.19).
A Primeira Turma do STF, em julgamento relacionado à
Constituição do Estado de São Paulo, impôs posicionamento no sentido de
que “não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização
dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na
10 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
[...]
§ 4o Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
12 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal” (RE no 883.446/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 26/05/2017).
Derradeiramente, no tocante à autonomia, o Des. Ferreira
Rodrigues é irretorquível ao pontuar “Se a Constituição Federal garante ao
ente municipal ampla autonomia para a criação de sua procuradoria jurídica,
não teria sentido a legislação estadual estabelecer que, no exercício dessa
autonomia, o Município deve adotar, obrigatoriamente, o mesmo modelo da
Procuradoria do Estado, daí porque dica afastada essa suposta imposição”.
(ADI no 2034960-84.2019.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Xavier de
Aquino, menção ao voto do declarante Ferreira Rodrigues, j. 18.09.2019).
Ad argumentandum, se ao ente Estadual é dado
estabelecer os limites da sua auto-organização, tendo sido julgada
constitucional a disposição da Constituição Bandeirante, que impôs restrições
não constantes da Magna Carta (ADI no 2.581, julgada pelo Pleno), da mesma
forma, e sob o mesmo argumento (autonomia dos entes federativos) é possível
ao Município estabelecer as características essenciais e limites das suas
Procuradorias, inclusive no que toca à chefia.
No mais, é de se ressaltar que município de Iacanga optou
pelo mesmo critério estabelecido pela Constituição Federal à Advocacia Geral
da União, permitindo a escolha do Chefe dos Procuradores dentre membros de
carreira, ou não (art. 131, § 1o da CF).
Ainda, o art. 115, V da Constituição Bandeirante, prevê
livre nomeação para cargos de confiança, como é o caso. Assim:
Artigo 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é
obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
Desse modo, não há lastro constitucional que imponha aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios a subordinação irrestrita ao modelo Estadual.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a
presente ação direta de inconstitucionalidade.
JAMES SIANO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
1021BC20
12
25
Declarações
de Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
10263700
26
32
Declarações
de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
1024880F
33
44
Declarações
de Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
1034F36C
45
53
Declarações
de Votos
JAMES ALBERTO SIANO
115E6539
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2178038-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.